Tribunal: TJSP
Processo: 2304404-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. Decisão agravada que determinou a suspensão da demanda executiva. Insurgência da Exequente, que pretende o reconhecimento de nulidade da decisão. Não acolhimento.
Só se pode cogitar de suspensão da execução quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. Decisão agravada que determinou a suspensão da demanda executiva. Insurgência da Exequente, que pretende o reconhecimento de nulidade da decisão. Não acolhimento.
Só se pode cogitar de suspensão da execução quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Ao menos em sede de cognição sumária, há verossimilhança nas alegações do Executado e probabilidade do direito à anulação dos títulos. Risco de irreversibilidade.
Manutenção da decisão agravada.
RECURSO DESPROVIDO.